Tribunal: TCU
Processo: 041.922/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5634/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.922/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Clara Kozerski Vendruscolo (XXX.073.959-XX); Ana Paula Kozerski (XXX.463.589-XX); Dirce Massaro Borges (XXX.607.259-XX); Dirce de Oliveira Silva (XXX.740.699-XX); Jacyra Kuss Ribas (XXX.662.709-XX); Jaira Marcondes Querino (XXX.313.859-XX); Maria de Lourdes Grillo Ferraz (XXX.711.109-XX); Mariusa Goncalves Sade (XXX.472.259-XX); Marlene Schuindt Ribeiro (XXX.575.728-XX); Sueli Neumann Rosa (XXX.824.539-XX); Tania Rodenheber Tomita (XXX.302.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.